Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DOLO ESPECÍFICO. EXIGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. REGIME INICIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III), com pena fixada em 11 meses e dez dias de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de dano qualificado; (ii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iii) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 163, caput do Código Penal elenca os seguintes núcleos do tipo do crime de dano: destruir, inutilizar ou deteriorar. O parágrafo único dispõe sobre as hipóteses de dano qualificado, e o inciso III prevê a incidência de qualificadora no caso de crime cometido contra o patrimônio de empresa concessionária de serviço público.
4. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do dolo específico do agente em danificar o patrimônio.
5. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de provas documentais, harmônica com a prova oral produzida em juízo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada (STJ, AgRgnoAREspn. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe: 19/12/2023).
7. Embora a pena seja inferior a 4 anos, há circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e há agravante da reincidência, o que obsta o início do cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). Pelas mesmas razões, é inviável a substituição da pena por restritiva de direitos (CP, arts. 44 e 77).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do dolo específico do agente em danificar o patrimônio.
2. A escolha na aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato é um critério discricionário do julgador e não há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a agravante da reincidência obstam o início do cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).
4. A ausência dos requisitos do art. 44 do CP impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”